Tribunal: STF
Processo: RE 1397141
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reconsidero a decisão proferida em 25//2022 – na qual dei provimento ao recurso extraordinário deduzido pelo Estado de Alaoas – tendo em vista a superveniência do reconhecimento de repercussão geral acerca da controvérsia.



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório e reexamino o apelo extremo. 



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo Estado de Alagoas, com base na alínea a, do inciso III, do Artigo 102 da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região , assim ementado: 



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AÇÃO AUTÔNOMA DE RESSARCIMENTO DO ESTADO EM FACE DA UNIÃO FEDERAL. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE / ALTO CUSTO. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA PELO STF (TEMA 793). RESSARCIMENTO QUE DEVE OBSERVAR A HIERARQUIA E AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. QUESTÃO A SER SOLUCIONADA EM PRIMEIRO LUGAR PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. NECESSIDADE DA PRESENÇA DO ENTE RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO POLO PASSIVO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DIRETA DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CRIAÇÃO DE DESPESAS SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 



    Alega, o recorrente, violação dos arts. 23, II, parágrafo único, e 196 da Constituição Federal, bem como do quanto decidido no RE 855.178 RG/SE (Tema 793). 



    Ressalta que “os tratamentos oncológicos estão enquadrados como Procedimentos de Alta Complexidade do SIA/SUS e Procedimentos de Alta Complexidade do SIH/SUS, integrantes dos Sistemas de Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Sistema Único de Saúde - SUS, sendo do Ministério da Saúde a responsabilidade pelo financiamento, conforme se extrai do artigo 5º, da Portaria 627, de 26 de abril de 2001 (anexos I e II)”. 



    Salienta que “o Supremo Tribunal Federal trouxe um nova perspectiva a respeito da responsabilidade solidária, introduzindo a necessidade de observar "as regras de repartição de competências", incluindo a obrigação de "ressarcimento", nos termos do TEMA 793 - STF, com Repercussão Geral”. 



    Requer que “se determine que União Federal realize o ressarcimento dos valores dispendidos pelo Estado de Alagoas no fornecimento de medicamento/tratamento oncológico de responsabilidade da União, os termos do TEMA 793 do STF”.



    É o relatório. Decido. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.366.243, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 1.234/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Desse modo, tratando-se de medicamento para tratamento oncológico, é o caso de se aguardar o julgamento do referido tema. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO TRIÓXIDO DE ARSÊNIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NECESSIDADE DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-SE-LHES EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BAIXA IMEDIATA



     (RE 1.385.971-AgR-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma)



    Diante do exposto, considerando que a matéria é abarcada pelo Tema n. 1.234/RG, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator